Tribunal: TJES
Processo: 5007198-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007198-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIVO SUPERMERCADO LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007198-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIVO SUPERMERCADO LTDA, JANDER NOBRE DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão
que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VIVO SUPERMERCADO LTDA, JANDER NOBRE DE SOUZA
, deixou de analisar o pedido de denunciação à lide e indeferiu a produção de prova pericial.

A agravante alega, em suas razões, que a decisão agravada é
citra petita
, devendo ser anulada e deferido o pedido de denunciação à lide e, consequentemente, o de produção de prova pericial no aparelho celular da sra. Liriane Abreu da Silva.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 3177289).

O agravante opôs embargos de declaração em face da decisão liminar.

Regularmente intimada a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas ações consumeristas, ressalvando, contudo, a ação de regresso que poderá seguir nos mesmos autos ou ser ajuizada em processo autônomo.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento neste sentido, não havendo que se falar em denunciação da lide quando for reconhecida a existência de relação de consumo entre os litigantes. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º) (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.026.035/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE VEÍCULO DIFERENTE DO OFERTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante de pretensão do consumidor de natureza indenizatória, não há falar em incidência de prazo decadencial, sujeitando-se a pretensão de indenização por danos materiais a prazo prescricional.

2. As conclusões do acórdão (no tocante à relação de consumo estabelecida entre as partes e a legitimidade passiva da agravante) não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente reexame do acervo fático-probatório dos autos, permanecendo incólume a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é vedada a denunciação da lide em se tratando de relação de consumo. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. A conclusão do Tribunal local (no sentido da responsabilização civil da ora agravante a título de danos materiais e morais ante a comprovação dos danos suportados pela parte ora agravada) exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.1. A quantia indenizatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial (termo inicial da aplicação dos juros de mora) caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.964.371/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Do mesmo modo, quanto ao deferimento da produção de prova pericial no aparelho celular da
sra. Liriane Abreu da Silva
, conforme requerido pelo agravante, não merece reparos a r. decisão impugnada, porquanto tais provas deverão ser produzidas em ação própria.

Ademais, o não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação (REsp n. 1.729.794/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2018).

Nestes termos, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DIREITO DO CONSUMIDOR – ART. 88 DO CDC – VEDAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA – AÇÃO REGRESSIVA -

RECURSO IMPROVIDO.

1 -

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas ações consumeristas, ressalvando, contudo, a ação de regresso que poderá seguir nos mesmos autos ou ser ajuizada em processo autônomo.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento neste sentido, não havendo que se falar em denunciação da lide quando for reconhecida a existência de relação de consumo entre os litigantes.

3 – Quanto ao deferimento da produção de prova pericial no aparelho celular de pessoa estranha aos autos, conforme requerido pelo agravante, não merece reparos a r. decisão impugnada, porquanto tais provas deverão ser produzidas em ação própria.

Recurso improvido.

4 - O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação (REsp n. 1.729.794/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2018).

5 – Recurso improvido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.